Tribunal: TJDFT
Processo: 0734228-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734228-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA MANSUR MENDES AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Sem pedido de liminar, recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora